Tribunal: TJDFT
Processo: 0813167-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/2001. TEMA DO STJ E 810 DO STF. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que os condenou ao pagamento do valor de R$ 17.083,84, referente a contribuição previdenciária incidente sobre a GAR descontada da autora desde dezembro de 2019, determinando a incidência do IPCA-E desde a data dos descontos até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, a incidência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se deve ser conhecido o pedido de que seja afastada a restituição da parcela referente a novembro de 2019, em razão da prescrição; e, no mérito, (ii) se deve incidir unicamente a SELIC como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da parcela referente ao mês de novembro de 2019, pois não foi tal parcela incluída na condenação.
4. Do índice de correção monetária. 4.1. A sentença condenou os recorrentes à restituição de valores descontados desde dezembro de 2019. 4.2. Considerando o entendimento do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810) no sentido de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributos pagos em atraso, necessária a aplicação da Taxa Selic aos valores a serem restituídos, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei Complementar n. 435/2001, taxa esta aplicável aos tributos do Distrito Federal desde 02/06/2018. Neste sentido: Acórdãos 2024967 e 2022945.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada para que sejam os requeridos condenados à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor da GAR desde dezembro de 2019 com incidência tão somente da Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 435/2001, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, Min. Relator Luiz Fux, Leading Case: RE 870947. STJ, Tema Repetitivo 905, Primeira Seção. TJDFT, Acórdão 2024967, 0708184-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 2022945, 0801793-81.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.